Tribunal: STF
Processo: RE 1256934
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE FÉRIAS PRÊMIO DURANTE O PERÍODO EM QUE ADMITIDA SOB O REGIME CELETISTA. ARTIGO 56, III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI 7169/96. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AJG. RECURSO DESPROVIDO.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVII; 7º, XXX, XXXII, e XXIV; 37, caput; e 39, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “desde sua redação, promulgação e entrada em vigor, ou seja, DESDE SEMPRE, a LOM prevê o direito à licença prêmio por assiduidade (férias-prêmio), exigindo para tanto o efetivo exercício JUNTO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZOTE pelo prazo de 10 (dez) anos e SEM FAZER DISTINÇÃO QUANTO AO VÍNCULO DO SERVIDOR.” (eDOC 11, p. 10)
    Assevera, também, que “o Município age de forma absolutamente discriminatória ao não computar o tempo de serviço prestado sob vínculo celetista para fins de férias-prêmio. Afinal, a Lei Orgânica, em perfeita harmonia com a uníssona doutrina e as mais abalizadas jurisprudências, não faz qualquer distinção em relação ao regime que o servidor público está submetido (celetista ou estatutário), assegurando o benefício sempre que cumprido o lapso temporal de 10 (dez) anos de efetivo exercício na administração pública.” (eDOC 11, p. 11):
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 13)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento o recurso inominado, assim asseverou:
    “(...)
    Pois bem. O cerne da questão debatida no caso em tela está no direito ao recebimento das férias prêmio por servidora celetista, considerando os termos do artigo 56, inciso III, da LOM, na redação dada pela Emenda nº 10/1995. Como bem pontuado na sentença, o Supremo Tribunal Federal julgou recurso em caso idêntico, de outro município do Estado, no qual foi sedimentado o entendimento de que a Lei Orgânica Municipal, seja em sua redação original ou emendada, viola a iniciativa do Chefe do Executivo local ao conceder vantagens remuneratórias aos servidores públicos: 
    (...)
    Assim, diante do entendimento adotado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, tem-se por inequívoco o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 56, inciso III, da referida Lei Municipal. Vale ressaltar que a verba pretendida, férias-prêmio, diante do entendimento retromencionado, fica então regulada pela Lei nº 7.169/96, a qual prevê em seu 140, X, a concessão do referido benefício, também denominado licença por assiduidade, que também está prevista no art. 159 desta mesma lei, in verbis: (...)
    Todavia, incabível o cômputo do período laborado sob o regime celetista, para o fim de gozo ou conversão em pecúnia das férias prêmio, diante da expressa adesão do servidor ao novo regime jurídico (estatutário); isso porque, tal conversão não encontra amparo legal, consoante previsto no art. 271, §7º, da Lei 7.169/96: (...)
    Desta forma, conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo, bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para ele a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. À conta de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos recurso inominado e confirmo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015, suspensa a exigibilidade, em função da gratuidade de justiça a ela concedida.” 
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 7.196/1996) aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF.
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS - PRÊMIO. PERÍODO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM DECORRENTE DE APOSTILAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 5.809/1990. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 878025 - AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.5.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, “a”, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente